Tribunal: STF
Processo: ARE 1451047
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRA TUTELAR. MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS. PAGAMENTO OU COMPENSAÇÃO DE JORNADA LABORAL EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (doc. eletrônico 15, p. 1)



    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 7º, XIII, XVI e 39º, § 3º, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão com a seguinte fundamentação: 



    “Conforme se infere dos autos a autora, Conselheira Tutelar do Município de Júlio de Castilhos, vem à juízo pleitear o pagamento de indenização pelas horas extraordinárias laboradas, ou a compensação das mesmas.



    Deve se ter presente que a Administração Pública está adistrita [sic] ao princípio da legalidade, insculpido no caput do art. 37 da CF, o qual deve nortear o seu agir.



    [...]



    Inicialmente, destaca-se que Conselheiro Tutelar não é servidor público. Trata-se de particular em colaboração com a Administração Pública, consoante a classificação preconizada, dentre outros, por JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (Manual de direito administrativo, p. 399, 4ª Ed. Rio de Janeiro, 2000):



    [...]



    Este é o sentido do art. 135, da Lei8.069/90,que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao estabelecer como ‘serviço público relevante’, o exercício da função de Conselheiro Tutelar:



    [...]



    Assim, não sendo os Conselheiros Tutelares servidores stricto sensu, mas, sim, agentes públicos na condição de particulares colaborando com a Administração, não fazem jus à percepção de vantagens próprias dos servidores públicos, tampouco de trabalhadores regidos pelas normas da CLT.



    Os membros do Conselho Tutelar mantêm vínculo institucional com o poder público local, regido por Lei Municipal específica no que diz com sua remuneração, ressalvados os direitos garantidos no art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, n verbis



    [...]



    Ainda que os membros do Conselho Tutelar sejam considerados agentes públicos, por exercerem um serviço público, não se enquadram no conceito de servidor público estatutário ou celetista, sendo regidos por lei municipal própria, razão pela qual os direitos sociais, a eles, detentores de mandato eletivo, não tem aplicação automática, sendo imprescindível a criação de lei específica, em atenção ao princípio da legalidade insculpido no caput do art. 37 da CF, mormente considerando ter sido assegurada a necessidade de os Estados e Municípios estabelecerem a previsão de recursos financeiros para o adimplemento de tais verbas. Desta forma, os Conselheiros Tutelares do Município de Júlio de Castilhos aplicam-se as normas da Lei Federal nº 8.069/90 e da Lei Municipal nº3.633/19.



     À vista disso, a relação existente entre a apelante e o ente público municipal é submetida à Lei Municipal nº 3.633/19, que, com relação ao horário de funcionamento do Conselho Tutelar, estabelece:



    [...]



    A Lei Municipal nº 3.633/19, no que diz com a remuneração do Conselheiro Tutelar, dispõe:



     [...] 



    Desta forma, no âmbito do Município de Júlio de Castilhos, segundo a legislação aplicável à espécie, o Conselho Tutelar deve funcionar em regime de plantão (sobreaviso) e seus membros têm direito apenas à remuneração mensal, à cobertura previdenciária,ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal, à licença maternidade, licença paternidade, gratificação natalina e auxílio alimentação, sem qualquer outro benefício inerente aos servidores públicos municipais, dado o regime especial ao qual pertencem. 



    Na hipótese de os Conselheiros Tutelares do Município de Júlio e Castilhos exercerem atividade além do expediente regular, o fazem na modalidade de sobreaviso e, nos termos do que dispõe o §1º, do art. 38, da Lei Municipal nº3.633/19, a qual não se caracteriza como serviço extraordinário. 



    Ausente previsão legal autorizando o pagamento adicional pelo trabalho extraordinário, tampouco de compensação deste, descabida a concessão de tais direitos, sob pena violação ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF.



     [...] 



    Assim, inexistindo legislação local autorizando o pagamento de horas extras, ou a compensação destas, aos membros do Conselho Tutelar do Município de Júlio de Castilhos, não há como o Poder Judiciário, que não possuiu .função legislativa, conceder tais direitos, em respeito ao Princípio da Independência dos Poderes, insculpido no art. 2º, da CF. 



    Não há falar, outrossim, em indenização por danos morais. Isso porque, uma vez indevido o pagamento de horas extras, não há configuração de ato ilícito por parte da Administração, inexistindo, desse modo, dever de indenizar.”(doc. eletrônico 15. pp 3 a 6)



    Note-se que a questão posta nos autos foi decidida com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei Federal nº 8.069/1990 e Lei Municipal nº 3.633/2019). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. DIVISOR. LEI COMPLEMENTAR 46/2006 DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.336.085 RG/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em26/8/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.167 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO DE 24 POR 48 HORAS. REGIME DE COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 977.730 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/9/2017)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator